Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA EQUIVOCADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, mas tão somente requerida pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. No entanto, suposto equívoco na distribuição da petição inicial do processo eletrônico não é motivo para o deslocamento da competência, pois deve prevalecer a intenção da parte autora, em contraposição ao rigor formal da lei, prestigiando a sistemática processual que privilegia a efetividade, a celeridade e a instrumentalidade das formas.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Vara Cível do Riacho Fundo). Unânime.